Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MÃE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA PROVISÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (ECA, arts. 4o e 19).
2. É direito da mãe visitar a filha (CC, art. 1.589), bem como da filha conviver com a mãe (ECA, art. 19). É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança a convivência familiar (CF, art. 227 e ECA, art. 4o).
3. A equipe técnica responsável pelo estudo psicossocial constatou que não foram observados fatores de vulnerabilidade e de risco que justifiquem a manutenção do afastamento da mãe da convivência com a filha, tampouco elementos suficientes para a destituição do Poder Familiar, inexistindo motivos para sobrestar o regime de convivência fixado provisoriamente.
4. Recurso conhecido e não provido.